Tribunal: TJMT
Processo: 1002361-58.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002361-58.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA - CPF: 039.963.131-36 (PACIENTE), VERONICA HELEN ABREU DA SILVA - CPF: 059.696.961-96 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002361-58.2021.8.11.0000

PACIENTE: DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA, VERONICA HELEN ABREU DA SILVA
IMPETRANTE: CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PANDEMIA DO COVID-19 – INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE DEVEM RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO – ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO À PRISÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO SEM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO AFETA À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA, QUE NÃO DIZ RESPEITO À PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de
habeas corpus
, uma vez que
tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que os pacientes
apresentam propensão
à prática de ilícitos penais.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual os pacientes estão inseridos com relação à pandemia do COVID-19, devem eles se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

A matéria relativa ao julgamento das ADCs 43, 44 e 54, ocorrido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, diz respeito apenas aos casos em que foi determinado o início da execução provisória da pena após condenação em segunda instância, não alcançando, dessa forma, pessoas presas preventivamente, nos termos do artigo 312 do CPP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002361-58.2021.8.11.0000

PACIENTE: DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA, VERONICA HELEN ABREU DA SILVA
IMPETRANTE: CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor
Dionatan Rodrigo de Almeida
e
Verônica Helen Abreu da Silva
, presos pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, uma vez que não estariam presentes a materialidade e os indícios consistentes de autoria do delito imputado aos réus, pois as provas colhidas na fase policial, a seu ver, não confirmam a participação deles no crime de tráfico de drogas.

Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do crime, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser os pacientes possuidores de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Assevera que, diante da pandemia do COVID-19­, e da superlotação carcerária, os acusados devem ser postos em liberdade, sobretudo porque estão segregados desde 26-1-2021.

Por fim, alega que, como não houve o trânsito em julgado da condenação, a restrição da liberdade dos pacientes viola seus direitos e garantias constitucionais, além da presunção de inocência, consoante entendimento firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADCs 43, 44 e 54, que, por maioria, assentaram a constitucionalidade do artigo 283 do CPP.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido os pacientes por ordem do juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

A
despeito das razões fáticas invocadas pelo impetrante,
segundo o qual não há comprovação dos indícios de autoria do delito a eles imputados, impende ressaltar que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Colhe-se da jurisprudência:

“[...] A via estreita do habeas corpus não comporta o exame da alegada ausência de materialidade ante a inexistência de exame de corpo de delito, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo, além disso, o prontuário de atendimento médico da vítima já foi requisitado pelo magistrado de origem.4) Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.5) Ordem denegada”
(N.U 1005986-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 03/06/2019).

[...] A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus. [...]
(STF, HC 126661, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).

De toda sorte,
conquanto o impetrante não tenha colacionado os documentos relativos ao inquérito que apura a prática do delito de tráfico de drogas, os elementos amealhados até o momento fornecem evidências satisfatórias quanto ao envolvimento dos pacientes no delito.

Isso porque, consoante consignado pela autoridade coatora,
“a Polícia Judiciária Civil recebeu informações de que o suspeito Dionatan Rodrigo de Almeida, suposto membro de organização criminosa, qual utiliza-se de garotas de programa para efetivar o comércio de drogas na região central. Diante disso, identificou-se uma das garotas de programa que comercializa entorpecente para Dionatan, bem como sua residência, tendo efetivado monitoramento e constatado que Dionatan parou no local e após adentrar no imóvel saiu e foi em direção a motocicleta que estava conduzindo e na sequência uma mulher deixou o imóvel. Nesse momento, foi feita abordagem e em busca na bolsa da autuada Veronica foi localizada duas porções de substância entorpecente análoga a maconha. O autuado Dionatan informou que a substância apreendida era de sua propriedade e que Veronica seria sua esposa. Por sua vez, a autuada Veronica alegou que seria garota de programa e que residia com uma amiga e o filho dessa amiga. Em buscas domiciliares foram encontradas outras porções de substância entorpecente. Ainda foi localizado de posse de cada um dos suspeitos quantia de R$ 200,00”
.

Em se tratando de prisão preventiva, basta “
a fundada suspeita de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito
” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 682).

Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar dos pacientes nestes termos:

“Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.

[...]

Em consulta aos sistemas do Poder Judiciários, constatou que ambos os autuados são reincidentes, posto que Veronica registra condenação oriunda dos autos 6970-29.2017.811.0037 por delito de tráfico de drogas, em trâmite no Executivo de pena 8442-31.2018.8.11.0037, bem como responde a ação penal n.º 4253-78.2016.8.11.0037 perante o Juízo da Vara Criminal de Primavera do Leste/MT por delito de tráfico de drogas, sendo que Dionatan Rodrigo registra 03 (três) condenações nos autos GR/SEEU 12425-54.2018.8.11.0064, além de ser investigado nos autos de Inquérito Policial n.º 4220-65.2020.8.11.0064
. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito,
não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados, que vem consubstanciada pela reiteração delitiva, o que leva o Juízo a lançar decreto preventivo
”.

Assim, conquanto ínfima a quantidade de droga apreendida –
7,3 gramas de maconha
, divididas em quatro porções –, a decisão foi devidamente motivada, fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da probabilidade de
reiteração do fato delituoso
, já que ambos possuem outras ações penais por delitos de tráfico de drogas [Verônica], roubo majorado, homicídio e porte ilegal de arma de fogo [Dionatan], revelando a propensão deles à prática de ilícitos penais.

Sobre a garantia da ordem pública, esclarece Paulo Rangel,
in verbis
:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
(Direito Processual Penal, 23. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810).

No mesmo sentido está a jurisprudência do STJ:

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais
, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99),
circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (124 porções de cocaína com peso de 92 g, além de 08 porções de maconha com peso de 30 g),
bem como em razão do fundado receio de reiteração delitiva, já que o fato de o paciente ostentar outro registro criminal pelo delito de tráfico de drogas revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a indispensabilidade da imposição da medida extrema. (Precedentes).
[...]
(HC 497.477/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019).

Destaco ainda o teor do Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in

verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

Quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, este também não merece guarida, porquanto
“as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]”
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

De outro giro,
embora o impetrante descreva as situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma concreta que recomende conferir tratamento diferenciado aos pacientes.

N
ada indica que a idade deles os coloque em grupo de risco, ou que sejam eles soropositivo para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.

Se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, a prisão deve ser preservada,
especialmente quando as circunstâncias do caso assim recomendarem
.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado
(TJ/RS, Habeas Corpus Cível, Nº 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ nº 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020).

De tal sorte e, notadamente porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação dos pacientes, devem eles se submeterem às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio dentro do sistema prisional.

Por fim, impende esclarecer que a matéria relativa ao julgamento das ADCs 43, 44 e 54, ocorrido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, diz respeito apenas aos casos em que foi determinado o início da execução provisória da pena
após condenação em segunda instância
, não alcançando, dessa forma, pessoas presas preventivamente, nos termos do artigo 312 do CPP, como é a situação dos autos.

Este, aliás, é o entendimento desta Corte Estadual:

“O Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43 e 44 debateu quanto a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, sendo decidido que não cabe a execução provisória da pena, e havendo condenação em primeira e/ou segunda instância, deve o condenado aguardar o trânsito em julgado da condenação para ser recolhido à prisão, ou seja, a prisão-pena. A decisão do Supremo não é automática, não vedando a prisão antes do esgotamento dos recursos, mas sim, estabelecendo a necessidade de que a situação do réu seja individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos legais para a decretação da prisão”
(TJ/MT – N.U 1018182-73.2019.8.11.0000, 3ª CCrim – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 4.3.2020, Publicado no DJE 9.3.2020).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Dionatan Rodrigo de Almeida
e
Verônica Helen Abreu da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021